Tribunal: TJES
Processo: 5002889-08.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002889-08.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOYCY EMANUELY SILVA POUBEL e outros (3)
AGRAVADO: 2ª vara cível, órfãos e sucessões de Cariacica
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5002889-08.2021.8.08.0000

Recorrentes:
Joycy Emanuely Silva Poubel, Amanda Lorrani Silva Poubel, Jonathon Silva Poubel e Manoel Reis Poubel

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

JOYCY EMANUELY SILVA POUBEL, AMANDA LORRANI SILVA POUBEL, JONATHON SILVA POUBEL E MANOEL REIS POUBEL
interpuseram
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de Efeito Suspensivo
, em face da
DECISÃO
(ID 1305906, págs. 19/24), proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA–ES,
nos autos da
AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL
(Processo nº 0008230-98.2020.8.08.0012), cujo
decisum
indeferiu o pedido de Gratuidade da Justiça formulado pelos Recorrentes, aplicando multa por litigância de má-fé, correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, ao fundamento de que os Recorrentes teriam faltado com a verdade, ao omitirem a propriedade de dois veículos na família.

Em suas razões, asseveram os Recorrentes que
“(...) ajuizaram em 11/09/2020, Ação de levantamento de Alvará Judicial em razão do falecimento de Vera Lúcia S. Januário Poubel, esposa do primeiro Agravante e mãe dos demais, tendo em vista que dias antes do falecimento o INSS depositou o auxílio doença (B-31), todavia não deu tempo da falecida desfrutar dessa quantia, ainda que ínfima”
, razão pela qual
“(...) diante da situação financeira delicada pela que passam os Agravantes, requer o levantamento do valor depositado pelo INSS, valor ínfimo, aproximadamente R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), ato fato que por si só caracteriza o direito à concessão da assistência judiciária gratuita”.

Salientam que
“(...) que automóvel do primeiro Agravante, Sr. Manoel, foi adquirido com o suor de 37 anos de trabalho e é o único bem do Agravante, conforme documentos de RENAJUD acostados na decisão, ora agravada
”, já o
veículo “(...) do 4º Agravante, Sr. Jonathon, sequer funciona. O Agravante deixa parado em frente sua casa, pois o veículo é velho e não anda mais, conforme fotos que seguem em anexo, e não acha ninguém para comprar as peças, já que não possui mais valor no mercado. Aliás, o próprio Renajud, acostado às folhas 49 da decisão agravada, relata que o veículo é ano 94/95”.

Desta forma, pugnam pelo deferimento do efeito suspensivo/ativo, e, no mérito, que
“(...) seja concedido o Benefício da Assistência Judiciária Gratuita aos Agravantes”
, além do afastamento da
“(...) condenação dos Agravantes ao pagamento de multa de 5% (cinco) por cento de litigância de má-fé””

Decisão (ID 1402785) proferida por esta Relatoria, que

deferiu o
pedido de efeito suspensivo e ativo ao Recurso.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

Vitória-ES, 03 de fevereiro de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
JOYCY EMANUELY SILVA POUBEL, AMANDA LORRANI SILVA POUBEL, JONATHON SILVA POUBEL E MANOEL REIS POUBEL
interpuseram
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de Efeito Suspensivo
, em face da
DECISÃO
(ID 1305906, págs. 19/24), proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA–ES,
nos autos da
AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL
(Processo nº 0008230-98.2020.8.08.0012), cujo
decisum
indeferiu o pedido de Gratuidade da Justiça formulado pelos Recorrentes, aplicando multa por litigância de má-fé, correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, ao fundamento de que os Recorrentes teriam faltado com a verdade, ao omitirem a propriedade de dois veículos na família.

Em suas razões, asseveram os Recorrentes que
“(...) ajuizaram em 11/09/2020, Ação de levantamento de Alvará Judicial em razão do falecimento de Vera Lúcia S. Januário Poubel, esposa do primeiro Agravante e mãe dos demais, tendo em vista que dias antes do falecimento o INSS depositou o auxílio doença (B-31), todavia não deu tempo da falecida desfrutar dessa quantia, ainda que ínfima”
, razão pela qual
“(...) diante da situação financeira delicada pela que passam os Agravantes, requer o levantamento do valor depositado pelo INSS, valor ínfimo, aproximadamente R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), ato fato que por si só caracteriza o direito à concessão da assistência judiciária gratuita”.

Salientam que
“(...) que automóvel do primeiro Agravante, Sr. Manoel, foi adquirido com o suor de 37 anos de trabalho e é o único bem do Agravante, conforme documentos de RENAJUD acostados na decisão, ora agravada
”, já o
veículo “(...) do 4º Agravante, Sr. Jonathon, sequer funciona. O Agravante deixa parado em frente sua casa, pois o veículo é velho e não anda mais, conforme fotos que seguem em anexo, e não acha ninguém para comprar as peças, já que não possui mais valor no mercado. Aliás, o próprio Renajud, acostado às folhas 49 da decisão agravada, relata que o veículo é ano 94/95”.

Desta forma, pugnam pelo deferimento do efeito suspensivo/ativo, e, no mérito, que
“(...) seja concedido o Benefício da Assistência Judiciária Gratuita aos Agravantes”
, além do afastamento da
“(...) condenação dos Agravantes ao pagamento de multa de 5% (cinco) por cento de litigância de má-fé””

Decisão (ID 1402785) proferida por esta Relatoria, que

deferiu o
pedido de efeito suspensivo e ativo ao Recurso, pelos seguintes fundamentos:

“
DECIDO
.

A rigor, presentes os requisitos de admissibilidade do Recurso, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo recursal.

Destarte, para a concessão da medida liminar pretendida pelo Recorrente faz-se necessária a presença simultânea do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, além da demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c o parágrafo único do artigo 995, ambos do Código de Processo Civil,
verbis
:

“
Artigo 1.019
. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...)

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...)”

“
Art. 995.
Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”

Desse modo, para a obtenção do resultado prático pretendido em sede recursal, compete ao Recorrente demonstrar a prova inequívoca do direito alegado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Como cediço, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como meio de instrumentalizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional, bem como, da unidade da jurisdição.

Nesse sentido, relativamente às pessoas naturais, o § 3º, do artigo 99, do Novo Código de Processo Civil (correspondente ao revogado artigo 4º, da Lei Federal nº 1.060/1950), manteve a regra de que a concessão do benefício da Gratuidade da Justiça dar-se-á mediante simples afirmação de insuficiência pela Parte, não subsistindo dúvidas que tal declaração possui presunção relativa de veracidade,
in verbis
:

“
Artigo 99
. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...)

§ 3
o
. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Na hipótese, os Recorrentes acostaram ao presente Agravo de Instrumento cópias de suas
Carteiras de Trabalho e Previdência Social (CTPS),
atestando a percepção do importe de
R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais)
mensais por
AMANDA LORRANI SILVA POUBEL,
quando da sua admissão em 22/07/2019; de
R$ 1.744,65 (mil, setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos)
mensais por
JONATHON SILVA POUBEL
, quando da sua admissão em 18/12/2019; de
R$ 2.067,25 (dois mil, sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos)
mensais por
MANOEL REIS POUBEL
, na data de 01/04/2017 (Id. 1305909); e do estado de
desempregada
de
JOYCY EMANUELY SILVA POUBEL
.

Ademais, entendo que o pedido de Gratuidade da Justiça não deve ser indeferido sob o único e exclusivo argumento de que na família há 02 (dois) veículos, muito menos a aplicação de multa por litigância de má-fé pela suposta omissão destes bens no pedido inicial, notadamente considerando o fato de que um dos automóveis encontra-se em estado precário de conservação (fotos de Id. 1305917), enquanto o outro é bastante antigo (ano/mod. 94/95).

Sobreleva destacar, por fim, que a quantia buscada na Ação de Jurisdição Voluntária de Alvará Judicial de origem objetiva apenas o levantamento de proventos de “
aproximadamente R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais)”,
depositados em nome de Vera Lúcia S. Januário Poubel, falecida esposa do primeiro Recorrente e mãe dos demais, tendo em vista que, dias antes do falecimento, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) teria depositado o indigitado valor, a título de auxílio doença, em conta vinculada ao
de cujus
.

Portanto, os Recorrentes lograram comprovar que seus rendimentos mensais, até o momento, autorizam a concessão do benefício da Gratuidade da Justiça, previsto no artigo 99, do Código de Processo Civil, inferindo-se, ao menos em sede de cognição sumária, a plausibilidade da alegação de hipossuficiência econômica dos Recorrentes.

Isto posto, sem prejuízo da análise mais acurada da matéria no momento oportuno,
DEFIRO o pedido de efeito suspensivo e ativo ao Recurso.

Oficie-se ao Juízo
a quo
, cientificando-lhe do inteiro teor desta Decisão e para que preste as informações que entender pertinentes.

Intimem-se os Recorrentes
.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória/ES, 16 de julho de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento autorizam a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita aos Recorrentes.

Em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, é plenamente cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às partes e, na esteira do que preconiza o §3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

In casu,
os Recorrentes acostaram ao presente Agravo de Instrumento cópias de suas
Carteiras de Trabalho e Previdência Social (CTPS),
atestando a percepção do importe de
R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais)
mensais por
AMANDA LORRANI SILVA POUBEL,
quando da sua admissão em 22/07/2019; de
R$ 1.744,65 (mil, setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos)
mensais por
JONATHON SILVA POUBEL
, quando da sua admissão em 18/12/2019; de
R$ 2.067,25 (dois mil, sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos)
mensais por
MANOEL REIS POUBEL
, na data de 01/04/2017 (ID 1305909); e do estado de
desempregada
de
JOYCY EMANUELY SILVA POUBEL
.

Assim, o pedido de Gratuidade da Justiça não deve ser indeferido sob o único e exclusivo argumento de que na família há 02 (dois) veículos, muito menos a aplicação de multa por litigância de má-fé pela suposta omissão destes bens no pedido inicial, notadamente considerando o fato de que um dos automóveis encontra-se em estado precário de conservação (fotos no ID 1305917), enquanto o outro é bastante antigo (ano/mod. 94/95).

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço do Recurso de Agravo de Instrumento e confiro-lhe provimento, para reformar a Decisão combatida, no sentido de conceder o benefício da Assistência Judiciária Gratuita aos Recorrentes, bem como afastar a aplicação da multa por litigância de má-fé
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM.
COMPROVADA A INSUFICÊNCIA DE RECURSOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, é plenamente cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às partes e, na esteira do que preconiza o §3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

II.
Na hipótese,
verifico que há nos autos elementos capazes de evidenciar a alegada insuficiência financeira dos Recorrentes. Em análise
as cópias das Carteiras de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos Recorrentes, verifica-se a percepção do importe de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) mensais por
AMANDA LORRANI SILVA POUBEL,
quando da sua admissão em 22/07/2019; de R$ 1.744,65 (mil, setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) mensais por
JONATHON SILVA POUBEL
, quando da sua admissão em 18/12/2019; de R$ 2.067,25 (dois mil, sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos) mensais por
MANOEL REIS POUBEL
, na data de 01/04/2017 (ID 1305909); e o estado de desempregada de
JOYCY EMANUELY SILVA POUBEL
.

III.
O pedido de Gratuidade da Justiça não deve ser indeferido sob o único e exclusivo argumento de que na família há 02 (dois) veículos, muito menos a aplicação de multa por litigância de má-fé pela suposta omissão destes bens no pedido inicial, notadamente considerando o fato de que um dos automóveis encontra-se em estado precário de conservação (fotos no ID 1305917), enquanto o outro é bastante antigo (ano/mod. 94/95).

IV.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, conferir-lhe provimento, para reformar a Decisão combatida, no sentido de conceder o benefício da Assistência Judiciária Gratuita aos Recorrentes, bem como afastar a aplicação da multa por litigância de má-fé, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.